Tribunal: TCU
Processo: 036.881/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2985/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar inaudita altera pars , sobre possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 8/2020, realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que teve por objeto a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação. A representante, Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda., alega que a proposta vencedora do certame (i) é inexequível, pois não cumpriu os requisitos mínimos de composição da equipe de trabalho exigidos no edital de licitação e (ii) não contém justificativa técnica para número de profissionais apresentado, que levou a uma redução de 65,97% no valor estimado para a contratação. Declara, igualmente, que não há respaldo técnico para que o pregoeiro aceite comprovante da exequibilidade da proposta vencedora por meio de simples declaração e afirma não terem sido cumpridos os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da publicidade, da livre competição e do julgamento objetivo. Considerando que o subitem 8.3.1 do edital de licitação permitia que a licitante apresentasse quantitativo de profissionais diferente do descrito no modelo, desde que justificado; considerando que a representante e outra licitante apresentaram recursos administrativos com teor semelhante ao contido na peça encaminhada a esta Corte de Contas e que, ao decidir pela não procedência, o pregoeiro esclareceu que o edital de licitação não fixou quantitativo mínimo de profissionais como critério de aceitação da proposta e que a estimativa lá contida tinha o "objetivo possibilitar a metrificação e a precificação dos serviços, fornecendo um parâmetro objetivo para evitar sobrepreço na formulação das propostas, em atenção às determinações dos Acórdãos do Tribunal de Contas da União no 2037/2019 e 1508/2020 Plenário"; considerando que, em conformidade com os subitens 8.6, 8.7 e 8.9 do edital do certame e com o fim de comprovar a exequibilidade da proposta de preços, o pregoeiro diligenciou a empresa vencedora para que apresentasse declaração de que sua proposta era exequível, bem assim submeteu a proposta à análise do setor técnico da Anvisa, a partir da qual a equipe de planejamento da contratação "manifestou-se formalmente indicando o cumprimento dos requisitos estipulados no Edital do certame e seus anexos, e opinando pela exequibilidade da proposta apresentada e sua consequente aceitabilidade"; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, após analisar os documentos contidos nos autos, concluiu que (i) não houve transgressão aos princípios de vinculação aos ditames do edital, pois não havia exigência de quantitativo mínimo de prestadores de serviço; (ii) o pregoeiro agiu conforme os ditames legais, efetuado as diligências cabíveis para elucidação de questões apresentadas; (iii) a área técnica da Anvisa aceitou a proposta, o que demonstra o interesse público na manutenção do resultado da licitação; considerando que não estão presentes os pressupostos necessários para adoção da medida cautelar pleiteada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno, em: a) não conhecer desta representação; b) dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 10 à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e à representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 036.881/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 00.308.141/0001-76). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefit). 1.7. Representação legal: Leandro Santos de Souza (OAB/SP 215039), representando Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.